Tribunal: TJMT
Processo: 1020967-37.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1020967-37.2021.8.11.0000– CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA
AGRAVADO: NILDA CABRIOTTI DUARTE
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por BANCO BRADESCO SA. de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Mirassol D'Oeste nos autos de AÇÃO DECLARATÓRIADE INEXISTÊNCIADEDÉBITO REPETIÇÃO DOINDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDODE TUTELA ANTECIPADA n. 1002390-75.2021.8.11.001 ajuizada por NILDA CABRIOTTI DUARTE, que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela/tutela provisória de urgência para determinar que a demandada se abstenha de realizar os descontos mensais da Reserva de Margem Consignável e Empréstimo sobre a RMC na conta da autora ou que de qualquer forma se relacione com a adesão do empréstimo, no prazo máximo de 48h (quarenta e oito horas) sob pena de multa cominatória/astreinte diária no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais).
O agravante alega que se intensifica o entendimento de expedição de ofício diretamente ao órgão competente como medida mais efetiva e menos gravosa para alcançar o resultado almejado e foi o que ocorreu nos autos; a nulidade da multa é medida que se impõe frente ao entendimento dos tribunais pátrios de substituição da multa por determinação de expedição de ofício ao INSS para que este suspenda os descontos caso haja, referentes ao contrato RMC objeto da ação, medida esta muito mais eficaz para proteger o bem jurídico pretendido; fundamenta o prazo exíguo para cumprimento da obrigação, pois a desaverbação ou liberação da margem é recebida pelo INSS e realizada em até 11 dias úteis após o cancelamento do cartão sem saldo credor/devedor. Dessa forma, a obrigação se tornou impossível de ser cumprida pelo Banco no prazo estipulado, ora Agravante; aponta necessidade de redução da multa a um patamar razoável e condizente com a realidade, bem como que seja realizada a limitação de multa por evento; pretende a limitação da multa, por não ter estabelecido valor máximo; por fim, requer a concessão liminar para suspender a decisão; seja a multa cominatória afastada ou reduzida a patamares próximos da realidade dos fatos e que seja limitada sua incidência por evento danoso ocorrido, alternativamente, seja majorado o prazo para cumprimento da obrigação de fazer imposta, porquanto exíguo e em desacordo com o entendimento jurisprudencial, bem como, seja reduzido o valor da multa aplicada, para valores mais razoáveis e proporcionais e, assim também seja a multa aplicada por evento e não diária, seja limitado o prazo máximo temporal e valor máximo a ser aplicado, referente a multa evitando-se a punição demasiada do agravante e o enriquecimento sem causa do agravado. No mérito, o provimento do recurso para reforma da decisão (id. 110075485).
É o relatório. Decido.
Com relação à pretensão do agravante, o Código de Processo Civil assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo/ativo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
A concessão do efeito suspensivo/ativo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil.
De acordo com os argumentos apresentados pelo agravante verifico em parte como relevante o fundamento e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a concessão em parte da tutela pretendida, nessa fase de cognição sumária, de acordo com o demonstrado nos autos.
Pretende o agravante a suspensão da decisão, ou ao menos que seja limitada/reduzida a multa, bem como seja estendido o prazo para cumprimento da obrigação.
Argumenta que a ausência de aplicação de um prazo razoável para cumprimento da obrigação poderá ocasionar o enriquecimento ilícito da parte Agravada, caso reste implícito que a ordem devesse ser cumprida imediatamente; o pleno cumprimento da determinação judicial depende não só do Agravante, mas também do órgão responsável pelo pagamento da remuneração; desta feita, é incabível o arbitramento de multa sem fixar um prazo razoável para cumprimento da obrigação.
Da análise da pretensão, com razão em parte o agravante no que concerne a necessidade de estender o prazo para cumprimento da obrigação, até para que possibilite a incidência da multa.
Assim, razoável o prazo de 15 dias para suspensão dos descontos que deverá incidir já nesse mês de novembro de 2021, considerando que deve ser cumprido os demais termos da decisão agravada.
Ante o exposto, defiro em parte a liminar para fixar o prazo de 15 dias para suspensão dos descontos que deverá incidir já nesse mês de novembro de 2021, considerando que deve ser cumprido os demais termos da decisão agravada.
Comunique-se o MM. Juiz da causa, e solicite informações.
Intime-se a agravada para apresentar resposta no prazo legal.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora